Tribunal: STF
Processo: ARE 645205
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Em 11/10/2012, determinei o encaminhamento dos autos ao Juízo de origem para que aprecie a questão, retornando, posteriormente, ao STF para julgamento do recurso (RE 507.277/RS e RE 588.684/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 212.216-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 284.629-AgR/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa).



    Na oportunidade, afastei o sobrestamento deste feito em razão do RE 598.677-RG/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, que foi julgado definitivamente. Com o retorno dos autos a esta Corte passo à análise do recurso.



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em que se discute a legitimidade da cobrança antecipada do diferencial de alíquotas de ICMS em operações interestaduais realizadas por empresas optantes do SIMPLES, bem como a exigência de lei complementar para dispor sobre o fato gerador do referido imposto. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E INTERNA POR DISPOSIÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Apelo provido. Prejudicado o reexame necessário, unânime” (pág. 4 do documento eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alegou-se, em suma, violação aos arts. 146, III, a, 150, III, b, e § 7º, 152, e 155, § 2º, XII, da mesma Carta. 



    O recurso merece ser provido. De fato, a matéria guarda consonância com a fundamentação do RE 598.677-RG/RS (Tema 456), de relatoria do Ministro Dias Toffoli foi definitivamente julgada pelo Plenário da Corte, no qual foi apreciado se o Estado do Rio Grande do Sul poderia exigir o pagamento antecipado da diferença resultante entre as alíquotas interestadual e interna, por meio do Decreto 40.900/2001.



    O Plenário do Supremo firmou a orientação de que apenas por lei é possível a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, no caso, sem substituição tributária. Definiu-se, ainda, que a delegação prevista na Lei Estadual 8.820/1989 seria insuficiente para autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador pela via de decreto estadual. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 



    1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.



    2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.



    3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.



    4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.



    5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.



    6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 932, V, b, do Novo Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator